Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-94.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013576-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), JOHN KENIDD DO NASCIMENTO - CPF: 024.794.641-99 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO ‘NÃO EXISTE O NÚMERO’ – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

In casu
em que pese a instituição financeira Agravada ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, bem como demonstrado pelo devedor/Agravante estar correto o endereço informado no contrato e que ainda reside no local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOHN KENIDD DO NASCIMENTO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1040420-12.2021.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, que deferiu a liminar de busca e apreensão.

O Agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere à busca e apreensão, em decorrência do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário do veículo: Marca: FORD, Modelo: EDGE SEL 4WD 3 5V-6, Ano: 2008, Cor: PRATA, Placa: NJR7B86, RENAVAM: 150560915, CHASSI: 2FMDK48C59BA48800.

Sustenta o Agravado não comprovou a mora da dívida nos autos, diante da inexistência de notificação pessoal do Agravante e o esgotamento de sua localização, seja por notificação extrajudicial via AR, ou, qualquer outro documento que comprove o envio da intimação para o domicílio do devedor.

Assevera que a notificação extrajudicial não foi entregue no domicílio do Agravante, conforme pode-se comprovar pelo AR dos Correios, sendo o mesmo devolvido ao Agravado por conter “Endereço Incorreto”, destacando que continua a residir no mesmo endereço indicado no contrato de financiamento.

Consigna que o Agravado
não comprovou devidamente constituição da mora, requisito essencial para ajuizamento da ação de busca e apreensão
, ensejando a aplicação do efeito translativo, com a consequente extinção da ação sem julgamento de mérito.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, expedindo contramandado de busca e apreensão do veículo em favor do Agravante, para que o mesmo permaneça na posse do veículo até o julgamento do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
e confirmar a liminar concedida de restituição do veículo ao Agravante.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 135002670.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ao argumento de que o Agravado não comprovou devidamente constituição da mora, requisito essencial para ajuizamento da ação de busca e apreensão

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Parte inferior do formulário

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravante constante do contrato (ID. 134701657 - Pág. 47), qual seja, R. Maria Vitoria Oliveira Assuc, 00021 - 94 – São Simão, Várzea Grande, CEP 78148-480, pelo motivo “não existe o número” (ID. 134701657 - Pág. 61), contando ainda com informações dos Correios “a Notificação Extrajudicial remetida via CORREIOS em 23/09/2021 ao seu destinatário e devidamente registrada sob o n° YA057647959BR, não foi entregue no endereço retro mencionado conforme informações abaixo do Sistema de Rastreamento de Objeto” (ID. 134701657 - Pág. 60).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula nº 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato, sendo consignado pelos Correios ser o número incorreto. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, o Agravante afirma residir no mesmo endereço do contrato/notificação, informação demonstrada pela fatura de energia elétrica de ID. 134701656 - Pág. 1/2, que consigna vencimento na data de 11/06/2022, portanto, posterior a notificação extrajudicial. Assim, tem-se que a notificação não foi entregue ao credor devido ao insucesso na localização do endereço e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, vez que também não houve o protesto do título.

Neste sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica na extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda. (N.U 1008720-47.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “Não existe o número”, não houve o protesto do devedor, após o esgotamento de outros meios para notificá-lo. (N.U 1007396-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida.

“O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a decisão agravada, que deferiu a liminar de busca e apreensão, e confirmo a decisão de ID. 135002670.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022